Tribunal: TRF3
Processo: 5029790-45.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
521/907)

5029790-45.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5029790-45.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: ERBE INCORPORADORA 037 S.A.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: WILSON SALES BELCHIOR - SP373659-A

AGRAVADO: DORIVAL JOSE DE SOUZA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - SP111577-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028-N

PARTE RE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO EM IMÓVEL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO QUANTO À PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E NEGOU PROVIMENTO QUANTO À PRESCRIÇÃO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. INAPLICABILIDADE DE SUSPENSÃO PELO TEMA 1.396 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III e IV, do CPC, não conheceu de agravo de instrumento quanto à impugnação da decisão que determinou a realização de prova pericial em ação indenizatória por vícios construtivos em imóvel financiado pelo Programa Minha Casa Minha Vida e, na parte conhecida, negou provimento ao recurso ao afastar a alegação de prescrição. A agravante sustenta a necessidade de suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.396 do STJ, a ocorrência de prescrição trienal por se tratar de responsabilidade civil extracontratual e o cabimento do agravo de instrumento em razão da urgência decorrente do elevado custo da perícia em múltiplas demandas semelhantes, além de alegada ausência de fundamentação da decisão agravada.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que determina a produção de prova pericial à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC; (ii) estabelecer qual o prazo prescricional aplicável às ações indenizatórias decorrentes de vícios de construção em imóvel; e (iii) determinar se o processo deve ser suspenso em razão de tema afetado pelo Superior Tribunal de Justiça.III. RAZÕES DE DECIDIR

O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em apelação, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 988.

A decisão que versa sobre produção de prova não é, em regra, agravável, e a alegação de custos decorrentes da realização de perícia não configura situação de urgência apta a justificar a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC.

As questões relativas à produção de provas não precluem e podem ser suscitadas em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC, afastando-se eventual prejuízo processual.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a pretensão indenizatória decorrente de vícios construtivos não se submete a prazo decadencial e está sujeita ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, IV, do CPC e na Súmula 568 do STJ, que autorizam o relator a negar provimento ao recurso quando a matéria estiver em consonância com entendimento dominante das Cortes Superiores.

Não há razão para suspensão do processo com fundamento no Tema 1.396 do STJ quando a controvérsia discutida no recurso não se relaciona diretamente com a matéria submetida à sistemática dos recursos repetitivos.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão que determina a produção de prova pericial não comporta agravo de instrumento, salvo demonstração concreta de urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria em apelação.

A pretensão indenizatória decorrente de vícios de construção em imóvel submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Não se justifica a suspensão do processo quando o tema repetitivo invocado não guarda pertinência direta com a controvérsia objeto do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXXVIII, 37 e 93, IX; CPC, arts. 4o, 6o, 8o, 373, §1o, 1.009, §1o, 1.015, 1.021 e 932, III e IV; CC, arts. 205 e 206, §3o, V; CDC, art. 6o, VIII; Lei no 10.188/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.696.396/MT, Tema 988; STJ, AgInt no AREsp 2.092.461/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12.06.2023; STJ, AREsp 2.933.371/PB, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 13.10.2025; STJ, REsp 2.181.106/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 25.08.2025; TRF3, AI 5026498-23.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e França, j. 28.02.2024; TRF3, AI 5008508-53.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Alessandro Diaferia, j. 28.11.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5029790-45.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: ERBE INCORPORADORA 037 S.A.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: WILSON SALES BELCHIOR - CE17314-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - MS11078-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028-N

AGRAVADO: DORIVAL JOSE DE SOUZA

PARTE RE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo previsto no artigo 1.021 do CPC/2.015 interposto por ERBE INCORPORADORA 037 S.A (Id 346980740) em face da decisão (Id 343756443) através da qual não foi conhecido o agravo de instrumento quanto à questão do deferimento da produção da prova pericial, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil e na parte conhecida, atinente à prescrição, com fulcro no artigo 932, IV, do Código de Processo Civil, foi negado provimento ao recurso.

Alega a parte agravante, em síntese, que processo deve ficar suspenso até o julgamento do Tema 1.396 do STJ, que discute a necessidade de prévia tentativa de solução administrativa para caracterização do interesse de agir em ações de natureza prestacional decorrentes de relações de consumo. No mérito, alega que a pretensão da parte agravada estaria prescrita, pois a demanda refere-se a vícios de construção em imóvel entregue em 2013, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual sujeita ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3o, V, do Código Civil. Argumenta ainda que a decisão agravada aplicou de forma equivocada o entendimento do Tema 988 do STJ, uma vez que, diante da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, seria cabível o agravo de instrumento em razão da urgência decorrente dos elevados custos e da irreversibilidade do adiantamento de honorários periciais em diversas demandas repetitivas movidas contra a empresa. Por fim, afirma que houve violação ao dever de fundamentação, pois a decisão monocrática não enfrentou adequadamente os argumentos apresentados quanto à urgência e aos indícios de litigância predatória, razão pela qual requer o conhecimento do agravo interno, a reforma da decisão monocrática e o processamento do agravo de instrumento.

O recurso foi respondido.

É o relatório.

VOTO

A decisão ora agravada foi nestes termos proferida:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto por ERBE INCORPORADORA 037 S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Federal de Três Lagoas/MS que, nos autos de ação indenizatória por danos decorrentes de vícios de construção em imóvel financiado pelo Programa Minha Casa Minha Vida, determinou a realização de prova pericial.

Alega a parte agravante, em síntese, que a determinação de realização de perícia impõe-lhe um ônus desproporcional, com risco de irreversibilidade, sem a devida observância ao princípio da proporcionalidade e à razoabilidade que devem nortear os poderes instrutórios do juízo; há indícios de prática de litigância predatória pela parte autora; e a realização de perícia técnica não é essencial, podendo ser realizada de forma amostral.

Ademais, requer, o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória da parte agravada, com base no art. art. 206, § 3o, V, Código Civil, bem como a nulidade da decisão em razão da ausência de fundamentação, nos termos do art. 93, IX, CF/1988 e art. art. 489, II, CPC.

É o relatório. Decido.

O ato jurisdicional hostilizado encontra-se vazado nos seguintes termos:

"Trata-se ação proposta em face das demandadas: Brookfield Centro-Oeste Empreendimento Imobiliários S/A (atualmente Erbe Incorporadora 037 S/A) e Caixa Econômica Federal, em que se postula a condenação das rés ao pagamento de danos materiais e danos morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel construído pela primeira e financiado com recursos da segunda demandada.

Devido ao fato de ser um empreendimento com várias unidades, mais de 800 ações foram interpostas pelo mesmo escritório de advocacia, todas sobre o mesmo tema. A Caixa Econômica Federal (CEF) é defendida por diversos escritórios de advocacia, enquanto a ré Brookfield é representada pelo mesmo escritório em todas as ações.

Nas peças de defesa apresentadas, arguiram:

- inépcia da inicial, pela adoção de redação genérica, por falta de comprovação mínima dos danos;

- falta de interesse processual por ausência de pretensão resistida; impossibilidade de aplicação das regras do CDC, inclusive inversão do ônus da prova, por se tratar de imóvel do programa Minha Casa Minha Vida vinculados ao PMCMV, por não caracterizar relação de consumo; ausência de prévio requerimento administrativo ante a existência de programa de controle de qualidade que não foi acionado previamente à propositura da ação;

- ilegitimidade passiva do FAR (CAIXA);

- decadência, nos termos do artigo 445 do Código Civil;

- prescrição da pretensão, nos termos do art. 206, §3o, V, do Código Civil;

- ausência dos requisitos para concessão do benefício da gratuidade;

- impugnação ao valor da causa;

- pedido de suspensão processual com base no Tema do STJ 1198 objeto do REsp 2.021.665/MS.

O processo, inicialmente, foi extinto sem resolução de mérito, por inépcia da inicial, por não especificação dos danos ou defeitos no imóvel, falta de interesse processual, sendo posteriormente reformada a sentença extintiva nas instâncias superiores.

Assim, necessário determinar o prosseguimento do processo, com designação de perícia nos termos da Recomendação no 16 do CJF e da Nota Técnica no 15/2021 - Centro Local de Inteligência da Justiça Federal em São Paulo.

No caso dos autos, observa-se que o empreendimento foi construído com recursos do FAR - Fundo de Arrendamento Residencial e integra o Programa Minha Casa, Minha Vida Faixa 1, destinado a atender à necessidade habitacional da população de baixa ou baixíssima renda, cujos rendimentos orbitam entre 0 (zero) a 3 (três) salários-mínimos mensais.

O Fundo de Arrendamento Residencial tem, entre seus objetivos, promover recursos para o Programa de Arrendamento Residencial, sendo que ambos foram instituídos pela Lei no 10.188/2001.

Conforme art. 1o, §1o, da referida lei, a operacionalização do programa cabe à CEF. Ainda, nos termos do art. 2o, §7o, a alienação dos imóveis pertencentes ao programa será efetivada diretamente pela CEF. Ademais, de acordo com o art. 4o, compete à CEF:

I - criar o fundo financeiro a que se refere o art. 2o;

II - alocar os recursos previstos no art. 3o, inciso II, responsabilizando-se pelo retorno dos recursos ao FGTS, na forma do § 1o do art. 9o da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990;

III - expedir os atos necessários à operacionalização do Programa;

IV - definir os critérios técnicos a serem observados na aquisição, alienação e no arrendamento com opção de compra dos imóveis destinados ao Programa; (Redação dada pela Lei no 11.474, de 2007)

V - assegurar que os resultados das aplicações sejam revertidos para o fundo e que as operações de aquisição de imóveis sujeitar-se-ão aos critérios técnicos definidos para o Programa;

VI - representar o arrendador ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;

VII - promover, em nome do arrendador, o registro dos imóveis adquiridos.

VIII - observar as restrições a pessoas jurídicas e físicas, no que se refere a impedimentos à atuação em programas habitacionais, subsidiando a atualização dos cadastros existentes, inclusive os do Sistema Financeiro da Habitação - SFH. (Redação dada pela Lei no 11.474, de 2007)

Parágrafo único. As operações de aquisição, construção, recuperação, arrendamento e venda de imóveis obedecerão aos critérios estabelecidos pela CEF, respeitados os princípios da legalidade, finalidade, razoabilidade, moralidade administrativa, interesse público e eficiência, ficando dispensada da observância das disposições específicas da lei geral de licitação.

Portanto, em tal situação, a CEF não atua como mero agente financeiro, mas sim como gestor de políticas públicas, para promoção de moradia a pessoas de baixa ou baixíssima renda, de modo que ela é parte legítima e solidariamente responsável pelos vícios de construção que porventura existam em tais imóveis.

Confiram-se, a respeito, os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO.LEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3. Na hipótese, o que ocorre é a aquisição, pela empresa pública, de imóveis construídos com a finalidade de atender ao programa instituído pela Lei 10.188/2001 e Lei 10.859/2004, ficando a cargo da CEF a responsabilização pela entrega, aos beneficiários do PAR, de bens aptos à moradia.

4. O artigo 4o da Lei no 10.188/01 dispõe acerca das competências da Caixa Econômica Federal - CEF no Programa de Arrendamento Residencial, dentre as quais se destaca a incumbência de defendê-lo na hipótese de vícios de construção.

5. Diante da responsabilidade da CEF para responder por eventuais danos físicos e vícios de construção no bem imóvel arrendado, não há falar em sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação.

6. Tendo sido reconsiderada a decisão agravada pelo Juízo "a quo" na parte em que indeferiu a inclusão da JTS na lide, admitindo-a, restam prejudicadas as alegações atinentes ao afastamento da construtora responsável pela obra.

7. Agravo de instrumento desprovido.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5000436-19.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 18/03/2020, Intimação via sistema DATA: 23/03/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - PAR. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

1. No caso, a atuação da CEF não se restringiu às atividades típicas de mero agente financeiro em sentido estrito, mas, sim, como agente executor de política federal para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda.

2. A Jurisprudência tem admitido a legitimidade passiva e a responsabilidade civil solidária da CEF com o construtor do imóvel. Assim, não se pode acolher a alegação de que os vícios construtivos verificados no imóvel em questão seriam imputáveis unicamente à construtora corré, uma vez que incumbe à CEF, na condição de agente executora do Programa de Arrendamento Residencial - PAR, o dever de entregar aos autores arrendatários, imóveis em adequadas condições de habitação.

3. Agravo de instrumento provido.

(TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5018837-03.2017.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 27/11/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 02/12/2019).

As preliminares relacionadas à inépcia da inicial e à falta de interesse processual, inicialmente acolhidas como fundamento para extinção do processo sem solução de mérito, ou foram reanalisadas e afastadas pelo E. Tribunal Regional Federal da 3a Região ou posteriormente foram rejeitadas em decisão de reconsideração da extinção, em alinhamento aos fundamentos expostos em recurso de apelação julgado E. Tribunal Regional Federal da 3a Região, adotado como referência jurisprudencial, dada a solução replicada nos vários processos que versavam sobre o mesmo pedido e a mesma causa de pedir (indenização por vícios construtivos no mesmo empreendimento imobiliário).

Relativamente ao ônus da prova, o Código de Defesa do Consumidor estabelece como direito básico do consumidor "a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências" (inciso VIII do art. 6o).

Quanto à incidência do CDC aos contratos no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos regidos pelo Sistema Financeiro da Habitação quando celebrados antes de sua entrada em vigor; e também não é aplicável ao contrato de mútuo habitacional, com vinculação ao FCVS [...]" (AgInt no AREsp n. 1.465.591/MT, Quarta Turma, DJe de 10/9/2019).

Assim, tratando-se de contrato celebrado na vigência do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), há incidência das normas consumeristas, salvo se a relação contratual estiver vinculada ao Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS).

Esclareça-se que mesmo que eventualmente fossem afastadas as normas consumeristas, o Código de Processo Civil possibilita a distribuição dinâmica do ônus da prova, alterando-se o regramento de distribuição estática previsto pelo art. 373, quando constatada a impossibilidade ou excessiva dificuldade da atividade probatória a cargo de uma das partes, conforme dispõe o §1o desse mesmo artigo, hipótese legal que se evidencia no caso presente.

Nesse sentido, nas ações lastreadas em contratos celebrados no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV, o entendimento recentemente manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça é de haver incidência das normas protetivas do CDC que permitem a inversão do ônus probatório, bem como ser possível atribuir-se o ônus probatório à instituição financeira, ante a evidente discrepância técnica, informacional e econômica entre as partes, aplicando-se o disposto no art. 373, §1o, do CPC. (REsp n. 2.097.352/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

Configurada a relação de contratual envolvendo consumidor hipossuficiente em face da instituição financeira, bem como presentes os requisitos do art. 373, §1o, do CPC, impõe-se a inversão do ônus probatório em favor da parte autora.

Portanto, se houver alegação de ilegitimidade processual por não comprovação da relação contratual entre as partes, por ter sido apresentado apenas início de prova material, a CEF deverá complementar a prova documental mediante apresentação do respectivo instrumento contratual.

No que concerne à alegação de prescrição, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que o prazo prescricional para a propositura da ação em que se postula indenização por vícios construtivos é decenal, nos termos do art. 205, do Código Civil, e da Súmula 194 do STJ, aplicável ao Código Civil Vigente, de modo que não se caracteriza a prescrição da pretensão deduzida por meio desta ação.

Confira-se:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 194/STJ. ART. 618 DO CC/2002. PRAZO DE GARANTIA. 5 ANOS. INAPLICABILIDADE EM RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO OCULTO. POSSIBILIDADE DE RECLAMAR AO FORNECEDOR A PARTIR DO MOMENTO EM QUE FICAR EVIDENCIADO O DANO. PRAZO PRESCRICIONAL. 10 ANOS À FALTA DA PREVISÃO ESPECÍFICA. TERMO INICIAL. SÚMULA 568/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Indenização por danos materiais e compensação por danos morais.

2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, é impositiva a rejeição dos embargos de declaração.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.

4. Consoante o entendimento firmado pela e. Terceira Turma, a pretensão do consumidor de ser indenizado pelo prejuízo decorrente da entrega de imóvel com vícios de construção não se sujeita a prazo decadencial, quer previsto no Código Civil, quer previsto no CDC.

5. O prazo de 5 anos previsto no caput do art. 618 do CC/2002 é de garantia. Não se trata, pois, de prazo prescricional ou decadencial.

6. Quanto ao prazo prescricional para pleitear a indenização correspondente, sendo o art. 27 do CDC exclusivo para as hipóteses de fato do produto ou serviço, à falta de prazo específico no CDC que regule a hipótese de inadimplemento contratual, aplica-se o prazo geral de 10 anos previsto no art. 205 do CC/2002, o qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada na vigência do art. 177 do CC/1916.

7. Hipótese em que foi reconhecida a relação de consumo, de modo que a responsabilidade por vícios construtivos não fica limitada ao prazo de garantia de 5 anos, previsto no art. 618 do CC/2002.

8. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.092.461/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023.)

Como se vê, aquela Corte concluiu que não é aplicável prazo decadencial e que o prazo prescricional é de dez anos.

Assim, também já decidiu o TRF3:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRAZO DECADENCIAL. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO VERIFICADA. PRAZO DECENAL.

1. A ação indenizatória está sujeita à prescrição, não havendo que se falar em incidência de prazo decadencial.

2. O prazo prescricional a ser observado é decenal nos casos em que o adquirente de imóvel no âmbito do PMCMV-Faixa I, com participação de recursos do FAR, busca indenização por danos decorrentes de vícios construtivos. Precedentes.

3. Agravo desprovido.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5008508-53.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA, julgado em 28/11/2024, DJEN DATA: 03/12/2024)

Em relação ao pedido de gratuidade de Justiça, não há definição exata, no âmbito doutrinário ou jurisprudencial, acerca dos critérios objetivos para sua obtenção. Diante da divergência na interpretação do sentido e alcance dos arts. 98 e 99 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria à sistemática dos recursos repetitivos, no âmbito do tema 1178, com a seguinte questão submetida a julgamento: "definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos arts. 98 e 99, § 2o do Código de Processo Civil", entretanto, não há determinação de sobrestamento.

O imóvel objeto da lide só foi concedido a parte autora da ação por ser baixa renda, nos termos da exigência do programa habitacional gerido pela FAR, desta feita a condição de hipossuficiência econômica já foi comprovada lá atrás, no momento da triagem para concorrer ao programa habitacional que deu direito a aquisição da propriedade.

Nos termos do artigo 291 do Código de Processo Civil, a toda causa será atribuído um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediato, que deverá corresponder, na linha do entendimento jurisprudencial, ao proveito econômico.

Dadas as implicações processuais do valor atribuído à causa (serve de base de cálculo para a fixação das multas por descumprimento dos deveres pelos procuradores [CPC, art. 77, parágrafo 2o], por litigância de má-fé [CPC, art. 81], por inobservância do dever de ofício pelos peritos [CPC, art. 468, parágrafo 1o] e por oposição de embargos declaratórios protelatórios [CPC, art. 1.026, parágrafo 2o]; presta-se como base de cálculo para o depósito de 5% na ação rescisória [CPC, art. 968, II], a matéria assume contornos de ordem pública, razão pela qual ao magistrado se abre a possibilidade de apreciá-la a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Nesse sentido:

AGRAVO LEGAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A decisão agravada foi proferida em consonância com o entendimento jurisprudencial deste Eg. Tribunal, com supedâneo no art. 557, do CPC, inexistindo qualquer ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão relativa ao valor da causa é matéria de ordem pública, cujo conhecimento pode ser feito a qualquer tempo e grau de jurisdição, e, por esse motivo, deve corresponder à pretensão econômica perseguida pela parte, podendo o magistrado, de ofício, com base nos elementos fáticos do processo, determinar a sua adequação. 3. Agravo improvido. (TRF 3a Reg., AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 540603, Processo n. 0023783-11.2014.4.03.0000, j. 24/11/2014, PRIMEIRA TURMA, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO SARAIVA).

Desta feita, neste momento processual, sem ter sido realizada a perícia, o valor pretendido pela parte autora (material e moral) foi aquele fixado na inicial, que, no momento da propositura atribuía a este Juízo a competência, pois acima de 60 salários-mínimos.

Por outro lado, em relação ao pedido de suspensão processual, verifica-se que questão jurídica objeto do REsp 2.021.665/MS(Tema 1.198) concerne à "Possibilidade de o juiz, vislumbrando a ocorrência de litigância predatória, exigir que a parte autora emende a petição inicial com apresentação de documentos capazes de lastrear minimamente as pretensões deduzidas em juízo, como procuração atualizada, declaração de pobreza e de residência, cópias do contrato e dos extratos bancários.".

Em princípio, o presente feito não deve ser sobrestado por força da decisão de afetação do REsp 2.021.665/MS, Tema 1.198/STJ, pois a determinação de suspensão foi restrita aos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Tribunal de Justiça e Comarcas do Estado de Mato Grosso do Sul, que versem sobre as questões afetadas ao julgamento do recurso especial.

Destaca-se que recentemente foi editada pelo CNJ a Recomendação no 159, de 23/10/2024, que objetiva: "Recomendar aos(às) juízes(as) e tribunais que adotem medidas para identificar, tratar e sobretudo prevenir a litigância abusiva, entendida como o desvio ou manifesto excesso dos limites impostos pela finalidade social, jurídica, política e/ou econômica do direito de acesso ao Poder Judiciário, inclusive no polo passivo, comprometendo a capacidade de prestação jurisdicional e o acesso à Justiça". (art. 1o).

Referido normativo estabelece que 'Para a caracterização do gênero "litigância abusiva", devem ser consideradas como espécies as condutas ou demandas sem lastro, temerárias, artificiais, procrastinatórias, frívolas, fraudulentas, desnecessariamente fracionadas, configuradoras de assédio processual ou violadoras do dever de mitigação de prejuízos, entre outras, as quais, conforme sua extensão e impactos, podem constituir litigância predatória.' (Parágrafo único do art. 1o).

No anexo da referida Recomendação, incluiu-se lista exemplificativa de condutas processuais potencialmente abusivas, caracterizadas por meio de:

1) requerimentos de justiça gratuita apresentados sem justificativa, comprovação ou evidências mínimas de necessidade econômica;

2) pedidos habituais e padronizados de dispensa de audiência preliminar ou de conciliação;

3) desistência de ações ou manifestação de renúncia a direitos após o indeferimento de medidas liminares, ou quando notificada a parte autora para comprovação dos fatos alegados na petição inicial, para regularização da representação processual, ou, ainda, quando a defesa da parte ré vem acompanhada de documentos que comprovam a existência ou validade da relação jurídica controvertida;

4) ajuizamento de ações em comarcas distintas do domicílio da parte autora, da parte ré ou do local do fato controvertido;

5) submissão de documentos com dados incompletos, ilegíveis ou desatualizados, frequentemente em nome de terceiros;

6) proposição de várias ações judiciais sobre o mesmo tema, pela mesma parte autora, distribuídas de forma fragmentada;

7) distribuição de ações judiciais semelhantes, com petições iniciais que apresentam informações genéricas e causas de pedir idênticas, frequentemente diferenciadas apenas pelos dados pessoais das partes envolvidas, sem a devida particularização dos fatos do caso concreto;

8) petições iniciais que trazem causas de pedir alternativas, frequentemente relacionadas entre si por meio de hipóteses;

9) distribuição de ações com pedidos vagos, hipotéticos ou alternativos, que não guardam relação lógica com a causa de pedir;

10) petição de demandas idênticas, sem menção a processos anteriores ou sem pedido de distribuição por dependência ao juízo que extinguiu o primeiro processo sem resolução de mérito (CPC, art. 286, II);

11) apresentação de procurações incompletas, com inserção manual de informações, outorgadas por mandante já falecido(a), ou mediante assinatura eletrônica não qualificada e lançada sem o emprego de certificado digital de padrão ICP-Brasil;

12) distribuição de ações sem documentos essenciais para comprovar minimamente a relação jurídica alegada ou com apresentação de documentos sem relação com a causa de pedir;

13) concentração de grande volume de demandas sob o patrocínio de poucos(as) profissionais, cuja sede de atuação, por vezes, não coincide com a da comarca ou da subseção em que ajuizadas, ou com o domicílio de qualquer das partes;

14) ajuizamento de ações com o objetivo de dificultar o exercício de direitos, notadamente de direitos fundamentais, pela parte contrária (assédio processual);

15) propositura de ações com finalidade de exercer pressão para obter benefício extraprocessual, a exemplo da celebração de acordo para satisfação de crédito, frequentemente com tentativa de não pagamento de custas processuais;

16) atribuição de valor à causa elevado e aleatório, sem relação com o conteúdo econômico das pretensões formuladas;

17) apresentação em juízo de notificações extrajudiciais destinadas à comprovação do interesse em agir, sem regular comprovação de recebimento, dirigidas a endereços de e-mail inexistentes ou não destinados a comunicações dessa natureza;

18) apresentação em juízo de notificações extrajudiciais destinadas à comprovação do interesse de agir, formuladas por mandatários(as), sem que tenham sido instruídas com procuração, ou, se for o caso, com prova de outorga de poderes especiais para requerer informações e dados resguardados por sigilo em nome do(a) mandante;

19) formulação de pedidos declaratórios, sem demonstração da utilidade, necessidade e adequação da prestação jurisdicional; e

20) juntada de instrumento de cessão do direito de demandar ou de eventual e futuro crédito a ser obtido com a ação judicial, especialmente quando conjugada com outros indícios de litigância abusiva.

Do rol exemplificativo, destacam-se as seguintes condutas: "7) distribuição de ações judiciais semelhantes, com petições iniciais que apresentam informações genéricas e causas de pedir idênticas, frequentemente diferenciadas apenas pelos dados pessoais das partes envolvidas, sem a devida particularização dos fatos do caso concreto" e "13) concentração de grande volume de demandas sob o patrocínio de poucos(as)profissionais, cuja sede de atuação, por vezes, não coincide com a da comarca ou da subseção em que ajuizadas, ou com o domicílio de qualquer das partes".

Neste Juízo Federal, há elevado número de ações propostas contra a Caixa Econômica Federal e a então construtora Brooksfield, sob o patrocínio dos mesmos advogados/escritório de advocacia, por meio de petições patronizadas, sem a discriminação particularizada dos fatos.

Verificou-se que a petição inicial estava instruída com documentos que corroboram a existência de vínculo contratual com as demandadas, além do que a procuração, a declaração de hipossuficiência e o comprovante de residência não apresentam data distante da propositura da ação, o que tornaria inócua a suspensão do processo para se aguardar a definição de tese jurídica pelo STJ acerca do Tema 1.198.

Ademais, nos processos em que se identificou irregularidades na propositura da ação, foi determinada a intimação da parte autora para a apresentação do instrumento contratual ou de documento que demonstrasse a existência de relação contratual com as demandadas, acarretando a extinção de alguns processos por não apresentação desse documento indispensável (art. 320, CPC).

Outra providência adotada nos processos sobre vícios construtivos consistiu na determinação de especificação dos danos na unidade imóvel sobre os quais se fundam os pedidos deduzidos pelos demandantes, sendo apresentadas emendas à inicial, posteriormente consideradas suficientes para o prosseguimento do feito com base no entendimento externado pelo Tribunal Regional Federal 3a Região em processos análogos.

Assim:

a) não conheço das arguições de inépcia da inicial e falta de interesse processual, uma vez que essas preliminares já foram examinadas anteriormente;

b) afasto o pedido de reconhecimento de prescrição e decadência da pretensão;

c) reputo não caracterizada a litigância predatória, ante o saneamento das irregularidades identificadas;

d) reputo correto, neste momento processual, o valor atribuído a causa;

e) mantenho a gratuidade de justiça concedida.

Em prosseguimento, determino a realização de perícia nos termos da Recomendação no 16 do CJF e da Nota Técnica no 15/2021 - Centro Local de Inteligência da Justiça Federal em São Paulo e para tanto nomeio perito o engenheiro civil ANDRIEGO SANTANA CIRIACO.

Faculto às partes, desde já, apresentação de quesitos e a indicação de assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 465, parágrafo 1o, do CPC.

A fim de atender o disposto no artigo 465, parágrafo 2o, do CPC informo que o currículo do profissional já se encontra depositado em Secretaria à disposição das partes para consulta, não havendo necessidade de vir aos autos neste momento.

Como quesitos do Juízo utilizar-se-ão aqueles previstos na Recomendação no 16 do CJF, constante no anexo II.

Deverá o(a) senhor(a) perito(a) responder aos quesitos do Juízo e os eventualmente formulados pelas partes.

Após o prazo para apresentar quesitos, intime-se o perito(a) nomeado(a) para que, dentro da viabilidade fática, designe a data da perícia em menos datas quanto se faça possível, preferencialmente concentrando os trabalhos nos imóveis integrantes do mesmo condomínio, bloco;

Fica o(a) ilustre patrono(a) advertido(a) quanto à responsabilidade de informar seu cliente da data designada para que seja franqueado o acesso ao perito no condomínio e na unidade a ser avaliada.

Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial em Secretaria, contados da data da perícia.

Com a entrega do laudo, solicitem-se os honorários, que fixo no valor máximo da tabela, nos termos da Resolução CJF 305/2014.

Quanto à realização de prova técnica determinada, deve-se considerar que a Recomendação n. 16 do Conselho da Justiça Federal oferece possíveis soluções para a instrução processual e para a solução das demandas relacionadas a vícios construtivos, podendo ser aplicadas se o contexto fático e processual for compatível com as providências nela previstas.

No tocante à instrução processual, recomenda-se a realização de inspeção judicial ou prova técnica simplificada ou pericial, preferencialmente por amostra representativa da diversidade das unidades do empreendimento, consoante critérios estabelecidos de forma colaborativa entre as partes e o juízo (item 3, "b" e "c").

Verifica-se, entretanto, que os processos que tramitam por esta Vara, em sua maioria, são antigos e houve transcurso de muito tempo desde a propositura da ação ou mesmo desde o aparecimento dos alegados vícios construtivos, circunstância que prejudicaria a produção de prova técnica por amostragem, dada a diversidade das condições físicas dos imóveis, o que afasta a viabilidade da metodologia sugerida.

Do mesmo modo, a recomendação de fixação de honorários periciais pelo valor mínimo da tabela vigente não se mostrou viável nesta subseção judiciária, ante o desinteresse dos peritos engenheiros na realização da prova pericial mediante valor mínimo da verba honorária, o que é compreensível em face das particularidades do empreendimento imobiliário, destacando-se o risco à segurança dos peritos e a necessidade de elaboração de laudo que identifique eventuais defeitos específicos de cada unidade imobiliária, cujas condições físicas se modificaram pelo decurso do tempo.

Pondere-se que a realização da mesma prova pericial fora da Assistência Judiciária Gratuita demandaria custo financeiro muito superior ao valor máximo da tabela de honorários periciais, o que revela a razoabilidade do valor dos honorários arbitrados.

Após o pagamento do perito, intimem-se as partes para manifestarem-se no prazo comum de 15 (quinze) dias.

Nada mais sendo requerido, venham conclusos para sentença."

Constata-se que, ao contrário do que alega a parte agravante, a decisão agravada se encontra bem fundamentada e informa claramente os motivos que levaram às conclusões ali expostas; portanto, não há que se falar em ausência de fundamentação.

Ademais, quanto à questão da prova pericial, o presente recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade.

Anoto que o artigo 1.015 do CPC prevê as hipóteses em que cabível o agravo de instrumento, "verbis":

"Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário."

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimento no sentido de que o rol supra não é taxativo, firmando a seguinte tese no REsp 1.696.396:

O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Assim, para que se admita o processamento do agravo de instrumento fora das hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC, é preciso que se verifique a urgência decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação.

Não é o caso dos autos, na medida em que não verifico a urgência decorrente da inutilidade do julgamento em recurso de apelação.

No atual sistema processual, não há autorização legal para interposição de agravo de instrumento contra a decisão que analisa a produção de provas.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte Regional:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL.

1. No atual sistema processual, não há autorização legal para interposição de agravo de instrumento contra a decisão que analisa a produção de provas.

2. Optou o legislador, de um lado, pela limitação no manejo do agravo de instrumento, compensado, de outro, pela inocorrência de preclusão e possibilidade de retomada dos temas, em preliminar de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil.

3. A decisão que indefere a produção de provas não é agravável. Ademais, não há urgência nem risco de inutilidade do julgamento, pois a questão será analisada em eventual preliminar de apelação.

4. Agravo interno desprovido.

(TRF-3, 6a Turma, AI 5026498-23.2023.4.03.0000, j. 28/02/2024, Intimação via sistema DATA: 04/03/2024, Rel. Des. Fed. GISELLE DE AMARO E FRANCA).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL INDEFERIDA. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. AUSENTE HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO.

1. O art. 1.015 do CPC/2015 apresenta um rol taxativo das decisões passíveis de impugnação mediante agravo de instrumento.

2. O E. Superior Tribunal de Justiça decidiu, em acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e ss. Do CPC/2015, vinculado ao Tema 988, em 05/12/2018, que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520).

3. Conforme entendimento firmado pelo STJ, para que se admita a recorribilidade imediata da decisão que indefere a prova pericial, resta necessária a comprovação da urgência decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação (4a Turma, Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, AgInt no REsp 1836038/RS, j. 01/06/2020, DJe 05/06/2020).

4. No caso vertente, o magistrado a quo, em despacho saneador, indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil, porquanto compulsando os autos detidamente, não verifico a necessidade de produção de prova técnica, porquanto esta deve atender aos pressupostos da necessidade e da utilidade, os quais resultam inexistentes neste caso. Os pontos trazidos à discussão pela Embargante são matérias eminentemente de direito, cuja comprovação dispensa a realização de prova pericial (ID 281148595).

5. A decisão agravada não figura entre as hipóteses enumeradas de cabimento de agravo de instrumento, não sendo caso de mitigação da taxatividade, pois não configurada a urgência que possa ocasionar a inutilidade do julgamento da questão em apelação ou contrarrazões.

6. Não se verifica a urgência na realização de eventual prova pericial, mormente considerando que o juiz a quo indeferiu sua produção já que os embargos à execução fiscal tratam de matéria de direito e/ou de fato comprovada de plano.

7. A este respeito, inclusive, destacou que o exame da legislação, bem como os documentos produzidos por ambas as partes, permitirá a solução jurídica para o caso apresentado, sem necessidade de ordem de realização de outras provas, pois independentemente de o caso ser meramente de direito, fato é que nos autos já há provas suficientes para o julgamento da lide (ID 281148595). Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (ID 290296676).

8. Descabido, portanto, o recurso de agravo de instrumento, devendo ser mantida a decisão monocrática.

9. Precedentes desta Terceira Turma: Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO / SP 5009823-53.2021.4.03.0000, j. 23/09/2022, Intimação via sistema DATA: 27/09/2022; Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, AI 5027745-10.2021.4.03.0000, j. 31/05/2022, Intimação via sistema DATA: 06/06/2022)

10. Agravo interno improvido.

(TRF-3, 3a Turma, AI 5018201-27.2023.4.03.0000, j. 09/02/2024, Intimação via sistema DATA: 19/02/2024, Rel. Des. Fed. CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA).

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA NÃO AGRAVÁVEL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

- A recorrente repete neste agravo interno os argumentos que utilizou na interposição do agravo de instrumento, os quais foram afastados na fundamentação da decisão ora recorrida. Sustenta, entre outros pontos, que a decisão que indeferiu a produção de prova pericial causa situação de verdadeiro cerceamento de defesa, de maneira que surge para a agravante uma situação de urgência. Embora alegue urgência, não demonstra de forma clara os motivos que reputa imprescindíveis para que a questão seja apreciada de plano ou mesmo que a prova possa se perder e a discussão se tornar inútil em sede de apelação. Em outras palavras, não traz a recorrente elementos que justifiquem a aplicação da taxatividade mitigada do artigo 1.015 do CPC. Como mencionado na decisão que não conheceu do agravo de instrumento, o artigo 1.009, § 1o, do CPC garante que as questões não resolvidas na fase de conhecimento e que não comportam essa espécie recursal não precluem e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, caso interposta contra a decisão final, o que afasta eventual prejuízo à parte irresignada. Precedentes desta corte.

- Agravo interno a que se nega provimento.

(TRF-3, 4a Turma, AI 5017111-81.2023.4.03.0000, j. 06/12/2023, Intimação via sistema DATA: 14/12/2023, Rel. Des. Fed. ANDRE NABARRETE NETO).

Prosseguindo, o juízo recorrido decidiu a questão do prazo decadencial e prescricional nos termos fixados pela jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, o qual fixa prazo prescricional de dez anos para que o interessado ingresse com ação de indenização por vícios de construção. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. PRAZO DECADENCIAL (CDC, ART. 26). INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO DECENAL (CC/2002, ART. 205). DANOS MORAIS. PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE ATIVA.

SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.

2. A pretensão de natureza indenizatória do consumidor por prejuízos decorrentes de vícios de construção do imóvel não se submete a prazo decadencial, mas sim a prazo prescricional. Precedentes.

3. O proprietário do imóvel possui legitimidade ativa para pleitear a reparação por danos morais na ocorrência de vícios de construção. Precedentes.

4. Estando o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, incide, na espécie, a Súmula 83/STJ.

5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 2.933.371/PB, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 20/10/2025.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. SUSPENSÃO. TEMA N° 1.198/STJ. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. PRAZO. DECENAL. ACÓRDÃO EM

CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ

1. Inicialmente, não há falar em suspensão do feito em virtude do Tema n° 1.198/STJ, visto que não houve discussão nas instâncias de origem acerca da existência de indícios de litigância predatória e da possibilidade de o juiz exigir a emenda da petição inicial.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a pretensão de indenização por vícios construtivos está sujeita ao prazo prescricional de dez anos. Precedentes.

3. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp n. 2.181.106/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025.)

Considerando que as questões já foram pacificadas pelo c. Superior Tribunal de Justiça e esta Corte, entendo possível o julgamento antecipado do recurso. Prevê o Código de Processo Civil que:

Art. 932. Incumbe ao relator:

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

Não obstante a redação supra, tenho que a reiteração de decisões num mesmo sentido, proferidas pelas Cortes Superiores, pode ensejar o julgamento monocrático do recurso, conforme explico:

De saída, destaco que a decisão monocrática se sujeita a agravo legal, previsto no artigo 1.021 do CPC. Tal recurso leva a matéria decidida a órgão fracionário do tribunal, garantindo às partes julgamento por colegiado, não havendo que se falar em cerceamento de defesa (AgRg no AREsp 381.524/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 25/04/2018 - AgInt no AREsp 936.062/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2018, DJe 27/03/2018 - AgRg no AREsp 109.790/PI, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 16/09/2016).

Prosseguindo, o próprio Superior Tribunal de Justiça, amparado em seu Regimento Interno, admite o julgamento monocrático do relator, mesmo que não haja súmula, recurso repetitivo, incidente de resolução de demanda repetitiva ou assunção de competência, desde que haja entendimento dominante sobre o tema.

A Súmula 568 daquela Corte continua a ser aplicada regularmente, mesmo após a vigência do Código de Processo Civil de 2015. Prevê aquela súmula que "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". A título de exemplo, os acórdão AgInt no REsp n. 1.852.090/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023; AgInt no REsp n. 1.914.810/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023; AgRg no AREsp n. 2.281.807/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023; AgRg no HC n. 822.886/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.

Como se vê, é sempre assegurado à parte acesso ao colegiado. Por tal razão o STF já validou decisão unipessoal do CNJ, desde que aberta a via recursal administrativa: "Ainda que se aceite como legítima a decisão monocrática do relator que indefere recurso manifestamente incabível, não se pode aceitar que haja uma perpetuidade de decisões monocráticas que impeça o acesso ao órgão colegiado" (MS 30113 AgR-segundo, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG 18-06-2018 PUBLIC 19-06-2018).

A possibilidade de maior amplitude do julgamento monocrático - controlado por meio do agravo - está consoante os princípios que se espraiam sobre todo o cenário processual, tais como o da eficiência (art. 37, CF; art. 8o do CPC/2015) e da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, CF; art. 4o do CPC/2015).

Destaco que o art. 6o do CPC/2015 determina que "...todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A possiblidade de decisão monocrática, pelo relator, amparada em decisões recorrentes, em um mesmo sentido, proferido pelas Cortes Superiores, cumpre a necessidade de se agilizar o julgamento dos feitos, dando, ao mesmo tempo ao jurisdicionado decisão de mérito justa e efetiva.

Não é razoável levar a matéria contrária ao entendimento das Cortes Superiores diretamente a julgamento colegiado, mormente quando o julgamento do órgão fracionário do Tribunal processante se alinha a ele. Se proferida a decisão monocrática e a parte interessada demonstrar que ela não se encaixa no entendimento dominante, então, faz sentido submeter, a questão, posteriormente, a julgamento colegiado.

A respeito do tema asseveram Marinoni, Arenhart e Mitidiero: "Assim como em outras passagens, o art. 932 do Código revela um equívoco de orientação em que incidiu o legislador a respeito do tema dos precedentes. O que autoriza o julgamento monocrático do relator não é o fato de a tese do autor encontrar-se fundamentada em "súmulas" e "julgamento de casos repetitivos" (leia-se, incidente de resolução de demandas repetitivas, arts. 976 e ss., e recursos repetitivos, arts. 1.036 e ss.) ou em incidente de "assunção de competência". É o fato de se encontrar fundamentado em precedente do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em jurisprudência formada nos Tribunais de Justiça e nos Tribunais Regionais Federais em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência capaz de revelar razões adequadas e suficientes para solução do caso concreto. O que os preceitos mencionados autorizam, portanto, é o julgamento monocrático no caso de haver precedente do STF ou do STJ ou jurisprudência firmada em incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência nos Tribunais de Justiça ou nos Tribunais Regionais Federais. Esses precedentes podem ou não ser oriundos de casos repetitivos e podem ou não ter adequadamente suas razões retratadas em súmulas. ("Curso de Processo Civil", 3a e., v. 2, São Paulo, RT, 2017).

Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento quanto ao pedido relativo ao deferimento da prova pericial, extinguindo-o, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na parte conhecida, com fulcro no artigo 932, IV, do Código de Processo Civil, nego provimento ao agravo de instrumento.

Encaminhe-se cópia ao juízo recorrido.

Decorrido o prazo para recurso, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

Intime-se. Cumpra-se.”

Consoante o artigo 1.021, §1o do CPC/2.015, "o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".

Necessário, portanto, para a reforma da decisão impugnação específica e convincente de ocorrência de desacerto da decisão.

Os argumentos lançados no presente recurso não infirmam os fundamentos da decisão, remanescendo íntegro o juízo que a questão não reclama a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação a autorizar a mitigação do rol taxativo, a tanto não equivalendo o argumento de que o prosseguimento do feito lhe gerará despesas processuais que dificilmente serão ressarcidas e de que a jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de que não se aplica prazo decadencial de 5 anos, pois o prazo prescricional para indenização por vícios construtivos é decenal (art. 205 do CC), inexistindo a alegada ausência de fundamentação específica.

A decisão agravada funda-se em jurisprudência dominante sobre o tema, não abalando a convicção formada o alegado no presente recurso.

Por fim, rejeito à alegação de que seria necessário sobrestar o feito e razão do tema 1396, pois o recurso versa sobre matéria distinta.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO EM IMÓVEL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO QUANTO À PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E NEGOU PROVIMENTO QUANTO À PRESCRIÇÃO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. INAPLICABILIDADE DE SUSPENSÃO PELO TEMA 1.396 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III e IV, do CPC, não conheceu de agravo de instrumento quanto à impugnação da decisão que determinou a realização de prova pericial em ação indenizatória por vícios construtivos em imóvel financiado pelo Programa Minha Casa Minha Vida e, na parte conhecida, negou provimento ao recurso ao afastar a alegação de prescrição. A agravante sustenta a necessidade de suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.396 do STJ, a ocorrência de prescrição trienal por se tratar de responsabilidade civil extracontratual e o cabimento do agravo de instrumento em razão da urgência decorrente do elevado custo da perícia em múltiplas demandas semelhantes, além de alegada ausência de fundamentação da decisão agravada.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que determina a produção de prova pericial à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC; (ii) estabelecer qual o prazo prescricional aplicável às ações indenizatórias decorrentes de vícios de construção em imóvel; e (iii) determinar se o processo deve ser suspenso em razão de tema afetado pelo Superior Tribunal de Justiça.III. RAZÕES DE DECIDIR

O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em apelação, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 988.

A decisão que versa sobre produção de prova não é, em regra, agravável, e a alegação de custos decorrentes da realização de perícia não configura situação de urgência apta a justificar a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC.

As questões relativas à produção de provas não precluem e podem ser suscitadas em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC, afastando-se eventual prejuízo processual.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a pretensão indenizatória decorrente de vícios construtivos não se submete a prazo decadencial e está sujeita ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, IV, do CPC e na Súmula 568 do STJ, que autorizam o relator a negar provimento ao recurso quando a matéria estiver em consonância com entendimento dominante das Cortes Superiores.

Não há razão para suspensão do processo com fundamento no Tema 1.396 do STJ quando a controvérsia discutida no recurso não se relaciona diretamente com a matéria submetida à sistemática dos recursos repetitivos.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão que determina a produção de prova pericial não comporta agravo de instrumento, salvo demonstração concreta de urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria em apelação.

A pretensão indenizatória decorrente de vícios de construção em imóvel submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Não se justifica a suspensão do processo quando o tema repetitivo invocado não guarda pertinência direta com a controvérsia objeto do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXXVIII, 37 e 93, IX; CPC, arts. 4o, 6o, 8o, 373, §1o, 1.009, §1o, 1.015, 1.021 e 932, III e IV; CC, arts. 205 e 206, §3o, V; CDC, art. 6o, VIII; Lei no 10.188/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.696.396/MT, Tema 988; STJ, AgInt no AREsp 2.092.461/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12.06.2023; STJ, AREsp 2.933.371/PB, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 13.10.2025; STJ, REsp 2.181.106/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 25.08.2025; TRF3, AI 5026498-23.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e França, j. 28.02.2024; TRF3, AI 5008508-53.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Alessandro Diaferia, j. 28.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão